Tribunal: CARF
Processo: 10680.013134/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2001 a 31/07/2006
COMPETÊNCIA DA RFB. FATO GERADOR. ART. 33, LEI 8.212/93
É competente a Receita Federal do Brasil para proceder ao lançamento das contribuições previdenciárias, uma vez constatada a ocorrência do fato gerador, nos termos do artigo 33 da Lei no 8.212/93.
RELAVAÇÃO DA MULTA. FATO GERADOR. ENTREGA DA GFIP. COMPETÊNCIA
Nos termos do então § 1° do art. 291 do RPS, a multa será relevada quando verificadas cumulativamente as seguintes ocorrências: infrator primário, correção da falta, ausência de agravantes e pedido no prazo de defesa.
A reincidência é definida como a prática de nova infração pela mesma empresa a dispositivo da legislação, dentro de cinco anos da data em que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data do pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referentes à autuação anterior.
A relevação ou a atenuação será aplicada sobre o valor da multa correspondente a cada ocorrência para a qual houve correção da falta.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.013134/2007-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.353 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
EMATEX TÊXTIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2001 a 31/07/2006
COMPETÊNCIA DA RFB. FATO GERADOR. ART. 33, LEI 8.212/93
É competente a Receita Federal do Brasil para proceder ao lançamento das
contribuições previdenciárias, uma vez constatada a ocorrência do fato gerador,
nos termos do artigo 33 da Lei no 8.212/93.
RELAVAÇÃO DA MULTA. FATO GERADOR. ENTREGA DA GFIP.
COMPETÊNCIA
Nos termos do então § 1° do art. 291 do RPS, a multa será relevada quando
verificadas cumulativamente as seguintes ocorrências: infrator primário,
correção da falta, ausência de agravantes e pedido no prazo de defesa.
A reincidência é definida como a prática de nova infração pela mesma empresa
a dispositivo da legislação, dentro de cinco anos da data em que se tornar
irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data do pagamento
ou da data em que se configurou a revelia, referentes à autuação anterior.
A relevação ou a atenuação será aplicada sobre o valor da multa
correspondente a cada ocorrência para a qual houve correção da falta”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para aplicar a relevação da multa às faltas efetivamente corrigidas entre
03/2001 a 07/2001, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.013134/2007-17
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.353 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013134/2007-17

Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou parcialmente
procedente o lançamento da multa por descumprimento de obrigação acessória, por infração art.
32, inciso IV, §5°, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, c/c o art. 225, IV do Regulamento da
Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, por ter a
empresa apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP, com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias.
Consta no Relatório Fiscal da Infração de fls. 04 que a empresa não informou em
GFIP, no período de 03/2001 a 07/2006, o valor total da remuneração de segurados empregados
e contribuintes individuais, bem como remuneração decorrente de reclamatórias trabalhistas,
remuneração paga a título de Prêmio por Assiduidade/Rescisão e valores relativos à aquisição de
produto rural, conforme discriminado nos Anexo II E 1I1 de fls. 21/27.
O Relatório Fiscal de Aplicação da Multa de fls. 18/20 aplicou a multa no importe
de R$ 101.036,32 (cento e um mil, trinta e seis reais e trinta e dois centavos) corresponde a
100% (cem por cento) do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada, por
competência, aos valores previstos no §4° do art. 32 da Lei 8.212/91.
Neste mesmo relatório, há menção de Auto de Infração lavrado contra a
Recorrente em ação fiscal anterior, com homologação por extinção de crédito ocorrida em
31/07/2001, ocorrência que não produziu efeito para a gradação da multa aplicada neste auto,
nos termos do § 4° do artigo 655 da IN 03/2005.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATO GERADOR. DECADÊNCIA.
CORREÇÃO DA FALTA. REINCIDÊNCIA. ATENUAÇÃO DA MULTA EM
RELAÇÃO ÀS INFRAÇÕES CORRIGIDAS.
Apresentar a empresa Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do, Tempo de
Serviço e
Informações à Previdência Social-GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após cinco
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter
sido constituído.
A multa será atenuada se o infrator tiver corrigido a falta até o termo final do prazo para
impugnação.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Somente o MTE - Ministério do Trabalho e Emprego ou pela Justiça do
Trabalho pode declarar a nulidade de acordo ou convenção coletiva;
Assim, não pode haver incidência da contribuição previdenciária sobre a
cesta básica fornecida aos funcionários da Recorrente;
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.353 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013134/2007-17

(ii)
É válida a cláusula da convenção coletiva sobre a natureza indenizatória da
cesta básica;
(iii)
Nessa lógica, também não incide contribuição previdenciária no prêmio
assiduidade concedido por força de instrumento da categoria;
(iv)
Antes do julgamento definitivo administrativo da NFLD, não há que se
falar em obrigatoriedade de se constar na GFIP o valor relativo aos
prêmios assiduidade, até porque sua natureza é indenizatória;
(v)
Quando autuada, para as verbas salariais, informou sua incidência em
GFIP;
(vi)
.O Auto de Infração anterior foi extinto em 31/07/2001, assim, somente
pode ser considerada reincidência em relação aos fatos geradores a partir
de 01/08/2001 , não podendo se falar, de modo inequívoco em nova
infração a partir de 03/2001;
(vii)
Que seja aplicado o disposto no art. 291 do RPS, no sentido de relevar a
penalidade aplicada
É o relatório.
Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Quanto à alegada incompetência do Fisco para desconstituir a natureza da cesta
básica e prêmio de assiduidade concedido aos funcionários da Recorrente, sendo que somente a
Justiça do Trabalho ou o Ministério Público do trabalho seriam legitimados a fazê-lo, sem razão
a Recorrente.
Com efeito, é competente a Receita Federal do Brasil para proceder ao
lançamento das contribuições previdenciárias, uma vez constatada a ocorrência do fato gerador,
nos termos do artigo 33 da Lei no 8.212/93, e em relação à atuação do Auditor Fiscal, no disposto
no § 2o do art. 229 do Dec 3.048/99.
Soma-se ainda o parágrafo único do art. 142 do CTN que dispõe que, sob pena de
responsabilidade funcional, deve a fiscalização verificando a ocorrência de fato gerador, lançar o
tributo devido.
Quanto ao mérito, importante registrar, que em consulta ao PTA
10680.013496/200716, que cuida do lançamento das contribuições previdenciárias (obrigação
principal), foi proferido o acórdão de no 2302002.041 pelo CARF, em que se decidiu:

Nesses termos, compreendem-se no conceito legal de remuneração os três componentes
do gênero, assim especificados pela doutrina:
1Remuneração Básica – Também denominada “Verbas de natureza Salarial”. Refere-se
à remuneração em dinheiro recebida pelo trabalhador pela venda de sua força de
trabalho. Diz respeito ao pagamento fixo que o obreiro aufere de maneira regular, na
forma de salário mensal ou na forma de salário por hora.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.353 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013134/2007-17

2Incentivos Salariais - São programas desenhados para recompensar funcionários com
bom desempenho. Os incentivos são concedidos sob diversas formas, como bônus,
gratificações, prêmios, participação nos resultados a título de recompensa por resultados
alcançados, dentre outros.
3Benefícios - Quase sempre denominados como “remuneração indireta”. Muitas
empresas, além de ter uma política de tabela de salários, oferecem uma série de
benefícios ora em pecúnia, ora na forma de utilidades ou “in natura”, que culminam por
representar um ganho patrimonial para o trabalhador, seja pelo valor da utilidade
recebida, seja pela despesa que o profissional deixa de desembolsar diretamente.
(...)
Avulta, de plano, que a verba despendida pela empresa a título de “Prêmio de
Assiduidade” não integra o rol numerus clausus de hipóteses legais de não incidência
tributária consolidado no §9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, configurando-se, portanto,
como rubrica abraçada pelo conceito jurídico de Salário de Contribuição.
(...)
Se nos antolha auspicioso assinalar que as questões atinentes à isenção tributária
constituem-se matéria de interesse público, figurando a lei stricto sensu como o único
instrumento normativo com aptidão para determinar as hipóteses de renúncia fiscal, não
previstas constitucionalmente, não irradiando efeitos na seara pública qualquer
disposição pactuada entre empregador e empregado em seus contratos de trabalho,
sendo inconcebível queminteresses particulares venham a se sobrepor aos públicos. O
contrário, sim.
Dessarte, para os fatos geradores objeto do presente lançamento, inexiste qualquer
subsunção do fato jurígeno tributário à norma de exclusão da base de cálculo,
circunstância que implica sua integração na matéria tributável.
Ao contrário do que afirma o Recorrente, o benefício auferido pelo segurado sob o
rótulo de Prêmio Assiduidade possui natureza remuneratória indireta, na forma de
incentivos salariais. Tal ganho ingressou na expectativa dos segurados empregados em
decorrência do contrato de trabalho e da prestação de serviços ao Recorrente, sendo,
portanto, um benefício ganho pelo trabalho e não para o trabalho.
Nesse contexto, figurando tal rubrica no campo de incidência da exação previdenciária,
inexistindo dispensa legal expressa da tributação em apreço, há que persistir o
lançamento.
Tornando-se definitiva a natureza das verbas concedidas aos funcionários da
Recorrente, passa-se a analisar o pedido de revalidação da multa aplicada.
Consta nos autos (fl. 346), a resposta da diligência acerca da correção de parte das
faltas que originaram esta autuação, discriminando os valores declarados no Anexo de fls.
344/345.
Nos termos do então § 1° do art. 291 do RPS, a multa será relevada quando
verificadas cumulativamente as seguintes ocorrências: infrator primário, correção da falta,
ausência de agravantes e pedido no prazo de defesa.
Como observou o acórdão recorrido, no presente caso há pedido apresentado no
prazo de defesa, correção de parte das faltas e inocorrência das demais circunstâncias agravantes
previstas no art. 290 do RPS.
Na lógica do acórdão recorrido, o ponto litigioso encontra-se na questão da
primariedade da Recorrente. Acresço que também estaria na correção da falta.
Quanto à primariedade, foi lavrado Auto de Infração em face da Recorrente, em
ação fiscal anterior, que foi considerado extinto por homologação, ocorrida em 31/07/2001.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.353 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013134/2007-17

O conceito de reincidência contido no parágrafo único do art. 290 do RPS , com a
redação introduzida pelo Decreto 6.032, de 01/02/2007, é definido como a prática de nova
infração pela mesma empresa a dispositivo da legislação, dentro de cinco anos da data em que se
tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data do pagamento ou da data
em que se configurou a revelia, referentes à autuação anterior. Confira-se:
Parágrafo único, art. 290 - Caracteriza reincidência a prática de nova infração a
dispositivo da legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco
anos da data em que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória,
da data do pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referentes à autuação
anterior
Assim entendeu o acórdão recorrido (fl. 361):
Aplicando-se tal regra ao caso concreto, temos que o AI anterior foi considerado extinto
em 31/07/2001, data do pagamento da multa, conforme registrado no Sistema de
Cobrança Previdenciário, causando, para efeitos de reincidência, reflexos até
31/07/2006. Tendo a empresa cometido nova infração a partir da competência 03/2001,
permanece sua condição de reincidente, fator impeditivo à aplicação do beneficio da
relevação da multa aplicada.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que por o Auto de Infração anterior ter sido
extinto em 31/07/2001, somente poderia ser considerada a reincidência em relação aos fatos
geradores a partir de 01/08/2001.
Por uma interpretação literal do disposto legal, entendo que tem razão, parcial, a
Recorrente, eis que a infração por violação à obrigação acessória – apresentação de Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias – foi praticada, por evidente, no momento do fato gerador de cada uma das
competências relacionadas à entrega da GFIP.
Nesse sentido, o caso se resolve pela aplicação do já extinto art. 656, §5°, da IN
003/2005: “A relevação ou a atenuação de que tratam os §§ 1° e 2° será aplicada sobre o valor
da multa correspondente a cada ocorrência para a qual houve correção da falta”.
As faltas praticadas pela Recorrente compreendem as competências de 03/2001 a
07/2006.
Portanto, somente a partir de 08/2001 é que a Recorrente, nos termos do parágrafo
único do art. 290 do RPS, já citado, alcançou a situação jurídica de reincidente.
Disso decorre, que as faltas efetivamente sanadas pela Recorrente entre 03/2001 a
07/2001, ante sua condição, nessas competências, de primariedade, devem ser reveladas.
Diferente é a situação das competências entre 08/2001 a 07/2006, em que já teria
deixado de ser primário. Para as faltas corrigidas nestas competência, caso é de se aplicar a
atenuação da penalidade, da forma já decidida pelo acórdão recorrido (fl. 361).
No entanto, ao proceder a correção de parte das faltas objeto desta autuação, a empresa
atendeu à disposição contida no art. 291 do RPS, fazendo jus ao beneficio da atenuação
da multa nas competências que foram corrigidas, passando a penalidade ao valor de R$
66.322,29 (sessenta e seis mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos),
correspondente ao valor remanescente da multa apurada no presente Auto de Infração.
Portanto, verificada a correção efetiva da falta entre 03/2001 a 07/2001, caso é de
relevar a multa. Quanto às demais competência, mantêm-se o acórdão recorrido, quanto à
atenuação da penalidade.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.353 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013134/2007-17

Ante ao exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso, para aplicar a
relevação da multa às faltas efetivamente corrigidas entre 03/2001 a 07/2001, inclusive
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital